Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE PERTENCES. VOO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação estabelecida entre as partes qualifica-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo STF, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
2. Restaram comprovados o extravio temporário das bagagens do autor/recorrido, em viagem de retorno ao Brasil, e a devolução de uma das malas com avarias, violação e furto de seus pertences.
3. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC/2002. O extravio, dano e violação da bagagem, com subtração de bens, configuram falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador em reparar os danos efetivamente comprovados, ônus atribuído ao autor/recorrido (art. 373, inciso I, CPC/2015).
4. No tocante aos danos morais, entende-se que o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja o dever de reparação. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor/recorrido, não há respaldo para o pleito indenizatório, especialmente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno e a bagagem foi restituída ao autor em curto período de tempo após sua chegada.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), por ausência de prova; bem como para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Sem custas e honorários advocatícios, em face da intempestividade das contrarrazões apresentadas.